Tribunal: STF
Processo: ARE 1494852
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (Doc. 21):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI FEDERAL N° 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU DE CONSENTIMENTO DO MORADOR PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5°, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRIME PERMANENTE. PRECEDENTES DO TRIBUNAL SUPERIOR E DO TJSE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O TRÁFICO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E APETRECHOS ENCONTRADOS CONDIZENTES COM A MERCANCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. AUTORIA COMPROVADA. CIRCUNST Â NCIAS QUE CORROBORAM A AUTORIA. DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDI Á RIO PARA APLICAR O REDUTOR DO TR Á FICO PRIVILEGIADO NA SUA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. NATUREZA E QUANTIDADE/DIVERSIDADE DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. ANÁLISE EM CONJUNTO. INEXIST Ê NCIA FUNDAMENTAÇÃO DE PARA MODULAÇÃO DA FRAÇÃO NO SEU PATAMAR MÍNIMO. REFORMA PONTUAL DA SENTENÇA, NO TOCANTE À DOSIMETRIA. CONHECIDO RECURSO E PROVIDO PARCIALMENTE. 



    - Embora reconheça que a quantidade/diversidade e a natureza das drogas sejam fatores determinantes na modulação da fração concernente à causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06, na hipótese, não foram encontrados entorpecentes com o acusado que fundamentem a aplicação do redutor concernente ao tráfico privilegiado no seu mínimo, nem no que pertine a natureza-diversidade, tampouco no que diz respeito à quantidade. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, João Victor de Santana Bezerra, foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006 (Doc. 9).



    Segundo a denúncia,



    […] no dia 05 de fevereiro de 2021, por volta da 14 horas, na Rua Nova Esperança, nº 90, Conjunto Jardim I, nesta urbe, o denunciado JOÃO VICTOR DE SANTANA BEZERRA foi preso em flagrante por guardar, em sua residência, 01 tablete de maconha prensada com 576 gramas, conforme Auto de Constatação e de Apreensão de fls. 18-19/20, respectivamente. (Doc. 2)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 8 meses e 11 dias de reclusão (Doc. 21). 



    Ainda inconformado, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que “contrariedade ao art.5°, inciso XI, da CF” (Doc. 27).



    Aduz que a “o acórdão combatido contrariou as disposições do artigo 5º, inciso XI, da CF visto que convalidou o ato de busca domiciliar desprovida de mandado judicial, com base APENAS em denúncia anônima, sem indicar quaisquer investigações preliminares e indícios concretos e prévios da existência de flagrante no domicílio violado, além de ter lastreado a condenação unicamente em tal meio de prova e nos decorrentes deste.” 



    Afirma que “mera análise dos elementos incontroversos do acórdão demonstra que não houve indicação de elementos sobre a existência de investigações preliminares, nem no sentido de que o acusado se encontrava previamente em alguma situação de flagrância, especificamente: cometimento de infração que justificasse a busca e apreensão; ou ordem judicial; ou autorização de algum dos moradores da casa, sendo a violação do domicílio baseada unicamente em denúncia anônima e no fato do recorrente ter corrido para residência após avistar a viatura policial, além de todos os demais atos processuais, inclusive, a sentença e acórdão condenatórios se baseados unicamente em tal meio de prova e nos decorrentes deste.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para reconhecer que o acórdão combatido da Câmara Criminal do TJSE contrariou o artigo 5º, inciso XI, da CF, declarando-se a ilegalidade da invasão domiciliar e da prova derivada desta, com a absolvição do recorrente.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que: (a) “[...] a formalização da preliminar de repercussão, contudo aqui também não merece acolhimento porque a ilegalidade do flagrante nos termos do art. 5º, XI da Constituição Federal foi abordada sob inovação recursal”; e (b) “[...] o tema se submeteria ao reexame de prova.” (Doc. 34).



    No Agravo, o recorrente refuta a existência do óbices apontados (Doc. 34).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 27): 



    […]



    No caso em discussão, não há dúvidas quanto à relevância social, política, econômica e jurídica da matéria discutida, visto que se discute: a) se a casa pode ser violada apenas com denúncia anônima e verificação de flagrante posteriormente à violação do domicílio ou se, para tal mister, exige-se que a denúncia anônima seja acompanha de investigações preliminares e indício prévios e concretos da existência de flagrante; e b) se os elementos incontroversos reconhecidos no acórdão permitem concluir pela existência de denúncia anônima devidamente acompanhada de investigações preliminares e de indícios prévios e concretos da existência de flagrante e, por consequência, pela validade da violação do domicílio? 



    É indubitável que tal matéria ultrapassa o mero interesse do recorrente, visto que repercute no modo de agir de toda a polícia, notadamente nos casos em envolvem a violação de domicílio nos crimes de tráfico. 



    Não por outro motivo, o STF reconheceu repercussão geral ao tema (Tema 280 - Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão), nos autos do RE, tendo fixado a seguinte tese: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente". 



    Por essas razões, resta demonstrada a repercussão geral do presente caso, devendo o presente recurso extraordinário ter seu mérito apreciado. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial.  



     



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio decorreu de prévia denúncia anônima de que o recorrente praticava a mercancia de substâncias entorpecentes. Veja-se trecho da sentença condenatória (Doc. 9):



    “[...]



    De fato, não há prova de que os policiais foram autorizados a ingressar no domicílio. A propósito, quando ouvido em juízo, o declarante Vagner Batista dos Santos (padrasto), refutou a versão dos militares de que ele teria franqueado o acesso ao imóvel. 



    Não obstante, havia fundados indícios de que o denunciado mantinha substância entorpecente na residência, que seria destinada à venda, circunstância que o colocava em situação de flagrância. 



    Nesse sentido, um dos policiais narrou que fizeram campana e constataram movimentação de usuários no local. Disse, ainda, que a PM havia recebido denúncias que apontavam o envolvimento do denunciado no tráfico de entorpecentes. 



    Outro militar relatou que semanas antes participou de uma operação na região, durante a qual o indivíduo que fora preso apontou o acusado como um dos revendedores de entorpecentes. 



    Os indícios de que no interior do imóvel ocorria situação de flagrante delito serviram de justa causa para o ingresso forçado, hipótese autorizada pela Constituição Federal. 



    Registre-se, ainda, que a versão apresentada pelo denunciado em juízo, de que fora torturado no momento da abordagem policial, não restou suficientemente demonstrada. A propósito, no intervalo de 24h, foi submetido a exame de corpo de delito (fl. 32) e o Médico Legista não identificou sinal de lesão. Conduzido à audiência de custódia, o juízo plantonista não detectou lesões aparentes, razão pela qual deixou de enviar cópia dos autos à Promotoria de Justiça responsável pelo controle externo da atividade policial. 



    Por fim, convém destacar que o relatório de monitoramento eletrônico (fl. 199) do acusado no dia da prisão não retira a credibilidade do depoimento dos policiais. Isso porque, segundo os agentes, quando da aproximação das viaturas, o acusado estava na porta/muito próximo à residência, compatível com os dados de geolocalização. 



    Face ao exposto, REJEITO a preliminar suscitada pela Defesa.” 



    Essa decisão foi corroborada pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos (Doc. 21):



    […] 



    No caso em tela, analisando detidamente as provas produzidas, verifico que, apesar de realmente não ter havido autorização de qualquer morador, mesmo do padastro do acusado, para ingressar na residência em que se encontrava o réu, as autoridades policiais demonstraram que existiam fundadas razões indicativas de que naquele lugar estava sendo praticado crime pelo mesmo, de modo a permitir a sua entrada no imóvel, sem prévia autorização judicial, mormente porque detinham informações prévias, trazidas pelas investigações que vinham realizando, de que o suspeito, ora apelante, continuava traficando drogas da sua residência, mesmo portando tornozeleira eletrônica. 



    Deveras, infere-se do arcabouço probatório, especialmente dos depoimentos prestados pelos policiais, responsáveis pela prisão do acusado, que receberam denúncias indicando que o mesmo vinha praticando o crime de comércio de entorpecentes na sua residência, e, por isso, montaram campana em frente, e constataram movimentação de usuários de drogas no local. 



    Inclusive, um dos policiais relatou que participou de uma operação, semanas antes de prender o acusado, na qual um dos elementos que foi preso entregou o réu como um dos revendedores de drogas. 



    Confira-se os depoimentos dos policiais, retranscritos da sentença: 



    Mateus Mota Machado (testemunha - PM): “(...) Que se recorda desse fato; Que já havia várias denúncias que o indivíduo realizava um pequeno tráfico na área do Conjunto Jardins; Que parece que ele tinha saído recentemente do sistema prisional por tráfico; Que com as informações que receberam fizeram uma campanazinha, e ficaram observando o movimento; Que observaram a entrada de pessoas e usuários de drogas já conhecidos da região; Que assim que ele avistou a viatura ele tentou empreender fuga para dentro de sua residência; Que assim que ele empreendeu fuga conseguiram localizá-lo dentro da residência, e quando fez a busca no quarto, localizou um pedaço de maconha que pesava mais ou menos 1kg; Que a parte da segunda casa não estava presente; Que disseram que a outra casa era uma casa abandonada que ele armazenava a droga; Que não foi ao depoente que o acusado confessou; Que chegou a observar as mensagens chegando do pessoal que estava comunicando que estavam subindo três viaturas em direção à área dele; Que dentro da residência estavam o acusado e o padrasto dele; Que não tinha mais ninguém dentro dessa primeira residência; Que o padrasto dele estava sentado no sofá da sala; Que a casa dele é bem curtinha, como se o portão fizesse divisão para a sala; Que quem localizou a droga foi o depoente; Que a droga estava abaixo do armário; Que abaixo da cama dele estavam os pedaços pequenos de papel alumínio; Que passou a vista rápido no celular; Que o objetivo do depoente era localizar a droga; Que lembra mais ou menos que falaram que estavam subindo três viaturas para a casa dele, e era para ele ficar ligeiro; Que tinham mais pessoas na rua, pois era a tarde; Que observaram que o réu usava tornozeleira; Que não ingressaram na casa dele em outras oportunidades; Que outra vez abordou ele e ele disse que estava de boa; Que como tinha chegado há pouco tempo em Socorro, estava se inteirando da área; Que nem sabia que a denúncia se tratava dessa pessoa, do menino que já tinha abordado semanas antes; Que tinham cerca de quatro equipes, e quem estava a frente era o Coronel, o comandante do batalhão; (...)”. 



    Flávio Artur Azevedo Ervilha (testemunha - PM): “(...) Que estavam em uma operação no Conjunto Jardins, referente a uma apreensão de drogas semanas anteriores à prisão; Que estavam mapeando alguns locais onde havia sido informado que havia venda de droga; Que quando as viaturas estavam se aproximando, o Bahia estava na porta de casa e quando viu a primeira viatura correu para dentro de casa; Que fizeram a revista domiciliar no interior da casa e foi encontrado um tablete de maconha; Que a região já estava sendo monitorada, em razão de uma apreensão anterior; Que em razão da apreensão de um cidadão, conseguiram investigar para quem esse preso repassava a droga e o Bahia era um desses; Que a outra casa era a cerca de 40m da casa que foi localizado; Que na outra casa foi localizado papel filme, faca e balança; Que o padrasto do acusado estaria na porta da residência; Que na aproximação da primeira viatura o acusado saiu correndo e tentou fechar uma porta de ferro com cadeado, mas conseguiram alcançá-lo; Que o padrasto demonstrou temer o acusado; Que o padrasto franqueou a entrada; Que no momento que chegou na rua, os policiais desceram da viatura e impediram o acusado de colocar o cadeado; Que não lembra quem foi o policial que localizou a droga; Que não se recorda de ter visto o celular do acusado; (...)” (grifos nossos) 



    Diante desses depoimentos, colhe-se que existiam sim fundadas razões para que os policiais ingressassem na residência do acusado, uma vez que havia várias denúncias que o mesmo realizava um pequeno tráfico na área do Conjunto Jardins, de modo que montaram campana e observaram o movimento de usuários de drogas. 



    Outrossim, como já referido, prenderam um elemento na semana anterior, que apontou o réu como um dos seus fornecedores, além de que um dos policiais viu mensagem no celular do réu, avisando-lhe que a polícia estava chegando. 



    Logo, havia sérios indícios de que o réu estava praticando o crime de tráfico de drogas dentro da sua residência, de modo que patente a situação de flagrância a justificar o ingresso no seu domicílio, ainda que sem mandado judicial ou autorização de qualquer morador. 



    Assim, na hipótese específica dos autos, em que existiam indícios veementes de que no interior do imóvel estava sendo praticado o crime permanente de tráfico, resta configurada uma exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, não havendo que se falar em nulidade das provas colhidas. 



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente